Tribunal: TJDFT
Processo: 0723251-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Processo : 0723251-31.2023.8.07.0001 DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça afetou os EREsp 1.793.915/RJ, EREsp 1.997.816/RJ e REsp 2.034.824/RJ, todos da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.275: Decidir sobre a legitimidade ativa da entidade paraestatal para a constituição e cobrança da contribuição ao SENAI e respectivo adicional previsto no art. 6o, do Decreto-Lei n. 4.048/42, considerando a compatibilidade do art. 50, do Decreto n. 494/62, e do art. 10, do Decreto n. 60.466/67, com o art. 217, do CTN, o art. 146, III, "b", da CF/88, a Lei n. 11.457/2007 e legislação posterior. Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os feitos e recursos pendentes versando sobre a referida questão de direito. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator